Tribunal: TJSP
Processo: 1133109-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ção do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Novo pedido de justiça gratuita sem alteração da situação financeira do requerente. Matéria preclusa. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1133109-21.2022.8.26.0100; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Sentença de procedência parcial da ação. Recurso apresentado pelo autor. Determinação de complementação do preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Novo pedido de justiça gratuita sem alteração da situação financeira do requerente. Matéria preclusa. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.